Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706027-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DE ABREU SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA DESTINADA À BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que ocorre no caso. 2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que a edificação se deu sem prévia autorização e estava em área de preservação ambiental, não há falar em ilegalidade ao promover a demolição de imóvel irregular. Nesse contexto, inviável o pleito indenizatório, haja vista que a demolição não configura ato ilícito. 3. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal. Para tanto, assevera ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, sustentando, ainda, que o ato demolitório, no caso dos autos, se deu sem a observância dos aludidos preceitos constitucionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos constitucionais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF, o extraordinário não reuniria condições de trânsito. Isto porque o cerne da fundamentação do acórdão, quanto à higidez e à legalidade do ato demolitório no caso concreto, reside, ora em legislação infraconstitucional de âmbito local, ora nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, inafastável a incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012